Tribunal: STF
Processo: ARE 1330110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos pela SOCIEDADE DE AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL-SARGS e pelo CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO.
    Os apelos extremos da SOCIEDADE DE AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL-SARGS e do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CREA/RS. REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ATIVIDADES FLORESTAIS. COMPETÊNCIA DOS ENGENHEIROS FLORESTAIS ATRIBUÍDA PELA RESOLUÇÃO CONFEA Nº 218/73. SOCIEDADE DE AGRONOMIA DO RGS. ÓRGÃO LEGÍTIMO NA ATUAÇÃO DOS INTERESSES DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS.
    A Lei nº 5.194/66 foi regulamentada pela Resolução CONFEA nº 218/73, que definiu claramente as competências relativas a cada modalidade da Engenharia, suprimindo a existência do conflito de atribuições relativamente aos profissionais do CREA.
    Empresas que desenvolvem atividades de extratoras florestais e industrializadoras de madeira-serraria/madeireira ensejam a contratação de responsável técnico profissional Engenheiro Florestal.
    A Sociedade de Agronomia do RGS - SARGS é o órgão melhor legitimado a agir no interesse dos profissionais Engenheiros Agrônomos, especialmente no que se refere à iminência de limitação da sua atuação profissional.”
    Opostos os embargos de declaração pela SOCIEDADE DE AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL-SARGS e pelo CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, foram acolhidos em parte exclusivamente para fins de prequestionamento, mantido porém o resultado do julgamento.
    No recurso extraordinário da SOCIEDADE DE AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL-SARGS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XXI, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto às insurgências da SOCIEDADE DE AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL-SARGS e do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Lei nº 5.194/66 foi regulamentada pela Resolução CONFEA nº 218/73, que definiu claramente as competências relativas a cada modalidade da Engenharia, suprimindo a existência do conflito de atribuições relativamente aos profissionais do CREA.
    (...)
    Com efeito, a Lei nº 5.194/66, dispõe genericamente no art. 7º as atribuições das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo (...) Entretanto, a referida legislação foi regulamentada pela Resolução CONFEA nº 218/73, a qual definiu claramente as competências relativas a cada modalidade da Engenharia, suprimindo a existência do conflito de atribuições relativamente aos profissionais do CREA. Assim, as empresas que desenvolvem atividades de extratoras florestais e industrializadoras de madeira-serraria/madeireira ensejam a contratação de responsável técnico profissional Engenheiro Florestal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Limites de atuação de conselho profissional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.169.347/SP –AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 930.234/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/8/17 e RE nº 630.329/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/11/14.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente